Tribunal: TJES
Processo: 5001863-43.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001863-43.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001863-43.2020.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
REGINA RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDAS
: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA e RN COMERCIO VAREJISTA S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO DE PLÁSTICO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E FALTA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DE SUA ADESÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A narrativa autoral é no sentido de ter recebido das rés o não solicitado cartão de crédito sob o n° 4320 xxxx xxxx 0133 e, por receio de negativação de seu nome, efetuou o pagamento de suas cobranças de anuidade. Nestes termos sintetizados, a parte autora almeja o cancelamento do referido cartão, a restituição em dobro dos valores quitados, e por fim, a condenação das rés no pagamento indenizatório por danos morais.

(2).
O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

(3).
A parte autora, através de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial, enquanto as rés defendem a manutenção do ato sentencial.

(4).
A controvérsia tratada nos autos versa sobre envio de cartão de crédito não solicitado ao consumidor. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posição solidificada, conforme Súmula 532,
verbis
: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.
” Portanto, a prática é tida como abusiva, nos termos do art. 39, inciso III, do CDC [
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
]. E mais, pouco importa que o cartão de crédito esteja bloqueado, porquanto é caracterizada a prática comercial abusiva se houve o encaminhamento ao consumidor sem que este tenha feito pedido pretérito e expresso (STJ, REsp 1199117/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2012).

(5).
No caso dos autos, é incontroverso o encaminhamento pelas rés do cartão de crédito à parte autora. A partir daí, houve cobrança de anuidade pela disponibilização do plástico em si, com o correspondente pagamento pela autora, sob o receio de ter seu nome inserido nos cadastros restritivos. Embora se reconheça que a mera cobrança indevida, por si, é incapaz de gerar maiores consequências na órbita do consumidor, nota-se, por outro lado, que o referido pagamento da anuidade não é suficiente para configurar a manifestação de vontade em aderir à contratação do cartão de crédito, especialmente porque motivada pelo fato de não ter o bom nome lançado no rol de maus pagadores. E mais do que isso, não há demonstração alguma nos autos no sentido de que houve a contratação dos serviços entre as partes, de modo a estar disponibilizada para a parte autora o crédito a ser utilizado através do cartão, evidenciando, assim, a falha do ônus probatório das rés em demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II). Aliás, a 2ª ré chega a mencionar a existência de dívida datada de 2007, isto é, de 14 anos anteriores ao envio do plástico do cartão de crédito para tentar justificar possível relação entre as partes, o que só demonstra sua prática abusiva no caso dos autos, pois também não comprova a existência de tal dívida passada, tampouco qualquer relação com o cartão em discussão no presente feito, na medida em que nos extratos deste só consta a anuidade.

(6).
Além disso, as rés apontam que agiram no exercício regular do direito, visto ser lícita a cobrança da anuidade decorrentes do cartão, até porque a autora não teria solicitado o cancelamento, ficando o serviço, assim, à disposição da consumidora. O argumento não merece prosperar, na medida em que, por força da ausência de solicitação do serviço, há a configuração da prática comercial abusiva, tornando nulo o negócio jurídico, sem contar que, no caso dos autos, a autora sequer desbloqueio o cartão de crédito, o que torna notória a sua falta de vontade em pactuar com o negócio em questão.

(7).
Nessa esteira de ideias, está configurada a falha consumerista, de modo que é devido o cancelamento do cartão de crédito objeto dos autos, assim como, a título de danos materiais, é devida a restituição dos valores desembolsados pela parte autora. No detalhe, a autora demonstra o pagamento tão somente de duas faturas (vencimento em set/2020 e out/2020), cada qual com a cobrança do valor de R$ 12,99, atingindo o montante, assim, de R$ 25,98. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, de maneira que o valor final a ser restituído é de R$ 51,96. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

(8).
Por fim, no que se refere ao dano moral, tem-se por caracterizado, até por se tratar de modalidade
in re ipsa
, consoante entendimento do STJ. É preciso frisar que no caso dos autos não houve maiores repercussões no direito de personalidade da parte autora, tal como ocorreria em caso de uma negativação indevida , o que, sem sombra de dúvidas, deve ser sopesado. Assim, a partir de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando desestimular a conduta impugnada, sem descuidar da vedação de enriquecimento sem causa, fixa-se o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser honrado pelas rés de modo solidário.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a r. sentença do Juízo de origem, de modo a se acolher em parte a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:
a)
a
DETERMINAÇÃO
do cancelamento do cartão de crédito objeto dos autos, ficando as rés impedidas de realizar cobranças oriundas do referido serviço/produto ante o reconhecimento de sua nulidade jurídica, sob pena de multa por evento que se estabelece em R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de análise de revisão ou de outras medidas pelo Juízo de origem;
b)
a
CONDENAÇÃO
das rés no pagamento, de modo solidário, da restituição em dobro dos valores desembolsados pela parte autora, os quais são definidos no patamar final de
R$ 51,96
(cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
c)
a
CONDENAÇÃO
das rés no pagamento indenizatório por danos morais, de modo solidário, da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), com acréscimo de correção monetária e juros legais a partir do presente arbitramento.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.